Tribunal: CVM
Processo: 19957-002921-2017-92 (RJ-2017-01530)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-01-29
Data de publicação: 2019-01-29

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.002921/2017-92 (RJ2017/1530)

Data do julgamento: 29/01/2019

Acusados: Leopoldo Alves Arias
Vistamar Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Ementa: Realização de oferta pública irregular de contrato de investimento coletivo hoteleiros (condo-hotéis) sem a
devida obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03 e sem a
dispensa prevista no inciso I do § 5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03.
Advertências.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, inciso I da Lei no 6.385/76,
decidiu aplicar aos acusados Vistamar Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Leopoldo Alves Arias a penalidade
de advertência, pela realização de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros sem a
obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03 e sem a dispensa
prevista no inciso I do § 5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03.

O Colegiado decidiu ainda comunicar a decisão do presente julgamento à Procuradoria da República no
Estado de São Paulo, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No 79/2017, para as providências que aquele órgão
julgar cabíveis.

O Diretor Henrique Machado acompanhou o Relator quanto às penalidades impostas aos acusados, não
obstante, divergiu dos fundamentos utilizados na responsabilização da empresa incorporadora e do seu administrador
responsável. Na visão do Diretor Henrique Machado, a partir de abril de 2014, antes da emissão da Deliberação CVM
no 734/15, de 17.03.15, já era de conhecimento público o entendimento da CVM de que a venda de cotas de
empreendimentos hoteleiros configurava um contrato de investimento coletivo e consistia em valor mobiliário
submetido à regulação da Autarquia.

O Diretor Gustavo Gonzalez acompanhou a ressalva feita pelo Diretor Henrique Machado.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c art. 29 da Lei no
13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Presente a advogada Glória Maria Porchat, representante da Vistamar Empreendimentos Imobiliários
Ltda.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Relator, Gustavo
Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a
Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 28/02/2019, às 12:43, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 28/02/2019, às 12:51,
com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 12/03/2019, às
14:10, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 18/03/2019, às 18:46, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o
código verificador 0678602 e o código CRC CECD9945.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código
Verificador" 0678602 and the "Código CRC" CECD9945.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM
SEI No 19957.002921/2017-92
Reg. Col. 1008/18
Acusados: Vistamar Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Leopoldo Alves Arias
Assunto: Oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros (infração ao disposto no art.
19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03, bem como ao inciso I do §5o do art. 19 da Lei no
6.385/76 e ao art. 4o da Instrução CVM no 400/03).
Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho
RELATÓRIO
I -
Objeto e Origem
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador ("PAS") instaurado pela Superintendência de Registro de
Valores Mobiliários ("SRE" ou "Acusação") em face de Vistamar Empreendimentos Imobiliários Ltda.
("Vistamar" ou "Incorporadora") e de seu administrador, Leopoldo Alves Arias ("Administrador"), para apurar
suposta realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no
6.385/76[1] e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03[2], e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5o do art. 19
da Lei no 6.385/76[3] e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03[4].
2. O presente PAS originou-se do Processo Administrativo (“PA”) CVM no RJ2014/10059, que versava sobre a
investigação de indícios de oferta pública irregular de contratos de investimentos coletivo (CICs)
condohoteleiros, relacionados ao empreendimento Trinity Lifestyle (“Empreendimento”), que teria sido realizada
sem a dispensa do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76.
3. No âmbito do presente PAS, foi celebrado Termo de Compromisso[5] com M.B. ("Operadora Hoteleira") e R.O.,
seu administrador.
II -
Fatos
4. Em 10.9.2014, a SRE instaurou o PA CVM no RJ2014/10059 para apurar a suposta realização de oferta pública
irregular de CICs referente ao Empreendimento[6] por meio do website http://www.trinitylifestyle.com.br e de
anúncio publicitário veiculado nas edições de 23.8.2014 e 6.9.2014 do jornal Folha de São Paulo (fl. 1 – todas as
folhas referem-se ao PA CVM no RJ2014/10059).
5. Por meio do Ofício no 513/14[7], de 15.9.2014, a SRE solicitou à Vistamar que: (i) se manifestasse sobre a
infração apontada; (ii) encaminhasse os modelos dos CICs utilizados para negociar o Empreendimento, junto às
informações e documentos que julgasse pertinentes; e (iii) confirmasse o nome e a qualificação completa das
pessoas físicas e jurídicas intimadas e dos responsáveis pela oferta.
6. A Vistamar protocolou resposta em 18.9.2014 (fls. 14-134), a partir da qual a área técnica concluiu ter sido ela a
incorporadora do Empreendimento em pauta, que tinha como operadora hoteleira a M.B.
7. Em 14.10.2014, em reunião realizada na CVM, a SRE solicitou à Incorporadora que suspendesse as ofertas das
futuras unidades hoteleiras a serem comercializadas, recomendação aceita pela Vistamar e verificada em
16.10.2014[8].
8. Cabe mencionar que, conforme análise da área técnica, a Vistamar teria encaminhado pedido de dispensa do
registro de oferta pública em duas situações: na primeira, em 26.3.2015, o pedido teria sido indeferido por meio
do Ofício no 475/15[9], pelo não atendimento de exigências, enquanto que, na segunda, em 24.11.2015, o pedido
teria sido desconsiderado pelo Ofício no 4/16[10], por não ter sido instruído adequadamente.

9. Em 28.4.2016, por meio do Ofício no 66/16[11], foi feita nova solicitação de informações à Vistamar acerca: (i)
da quantidade de unidades imobiliárias do Empreendimento, assim como o número de unidades ofertadas; (ii) das
datas de início e de encerramento das ofertas; (iii) do número de CICs vendidos antes da solicitação de dispensa
do registro de oferta pública ou sem que tal dispensa tivesse sido solicitada; e (iv) das informações dos
investidores que adquiriram unidades do Empreendimento antes de tal solicitação de dispensa.
10. Após ter solicitado duas vezes pela dilação do prazo para manifestação, a Incorporadora protocolou resposta em
17.5.2016, apresentando as informações requeridas em relação ao Empreendimento.
11. O Ofício no 182/16 foi enviado em 9.9.2016 requerendo à M.B. que se manifestasse acerca da oferta em pauta e
do entendimento da CVM sobre o caso. Em 28.9.2016, M.B. apresentou resposta afirmando não possuir as
informações atualizadas a respeito da referida oferta, uma vez que atuaria somente na qualidade de operadora
hoteleira, e que tais dados poderiam ser obtidos diretamente com a Incorporadora.
12. Foram também questionados Leopoldo Arias, administrador da Vistamar, e R.O., administrador de M.B., por
meio dos Ofícios no 4/17[12], de 17.1.2017, e no 28/17[13], de 9.3.2017.
13. Em resposta ao primeiro Ofício, M.B. defendeu não ter participado da oferta pública irregular, haja vista que a
oferta seria uma atribuição exclusiva da Vistamar, como estabelecido pelo Contrato de Sociedade em Conta de
Participação (“Contrato de SCP”) firmado entre ambas[14]. Por sua vez, apesar dos esforços depreendidos, não
foi possível estabelecer contato com o intimado Leopoldo Arias à época.
III -
Termo de Acusação (Doc. SEI 0279733)
14. Quanto à materialidade da infração, após exame da proposta de investimento ofertada pela Incorporadora e pela
Operadora Hoteleira, a SRE entendeu ter restado demonstrada a presença de todas as características de oferta de
CICs, nos termos do inciso IX do art. 2o da Lei no 6.385/76[15], haja vista que o investimento é coletivo e está
formalizado por meio de conjunto de contratos, prevendo a remuneração dos investidores, que teria origem nos
esforços de terceiros (operadora hoteleira).
15. Além disso, afirmou que os CICs relativos ao Empreendimento teriam sido ofertados indistintamente ao público
em geral, inclusive por meio de website e anúncio publicitário, de modo que as unidades autônomas do
Empreendimento foram adquiridas por diversos investidores, a partir dos quais a SRE pôde comprovar a prática
de atos caracterizados como distribuição pública.
16. De sua análise das informações e documentos apresentados pela Vistamar em 17.5.2016, em resposta ao Ofício no
66/16, a área técnica apurou terem sido comercializadas 18 das 234 unidades autônomas hoteleiras ofertadas,
todas as quais tendo sido vendidas após o Alerta ao Mercado de 12.12.2013 (“Alerta”), o qual, segundo a
Acusação, trataria da caracterização das ofertas públicas de investimentos em empreendimentos imobiliários
como ofertas públicas de valores mobiliários.
17. Vale ressaltar que, segundo a SRE, nenhum CIC adicional teria sido comercializado após 15.9.2014, data de
envio do Ofício no 513/14, primeira comunicação da CVM à Incorporadora.
18. Por conseguinte, a área técnica apontou ter ocorrido, no caso em análise, oferta pública irregular de valores
mobiliários, mesmo após a divulgação do Alerta no site da CVM.
19. Quanto à autoria da infração, a SRE afirmou que a responsabilidade pela ocorrência do ilícito apontado, qual
seja, a realização de oferta pública de valores mobiliários sem o registro ou sua dispensa, deveria recair sobre a
Incorporadora e a Operadora Hoteleira, além de seus respectivos administradores.
20. Da análise dos principais contratos[16] que compõe o conjunto de CICs relacionados ao Empreendimento, a área
técnica aferiu que a Vistamar vigora como “Promitente Vendedora” e “Incorporadora” no Instrumento Particular
de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel para Entrega Futura c/c Conteúdo Declaratório e Outros Pactos
e seu Quadro Resumo (“Contrato de Compra e Venda”), e como “Sócia Participante” e “Incorporadora”, no
Contrato de SCP.
21. A SRE também aferiu que a aquisição da unidade autônoma hoteleira implicaria na adesão automática e
obrigatória ao pool hoteleiro, de modo que não seria possível adquirir unidade autônoma da Incorporadora sem
aderir ao sistema de condohotel firmado com M.B.
22. Portanto, a SRE concluiu que tanto a Vistamar quanto a M.B. seriam partes integrantes dos contratos que
compõem os CICs ofertados, de modo que se qualificam como ofertantes dos CICs relacionados ao
Empreendimento, sendo responsáveis por sua emissão.
23. Da mesma forma, na visão da área técnica, Leopoldo Arias[17] e R.O., administradores da Incorporadora e da
Operadora Hoteleira, respectivamente, também deveriam ser responsabilizados, uma vez que o art. 56-B da
Instrução CVM no 400/03[18] considera que os administradores dos ofertantes, dentro de suas competências
legais e contratuais, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante pela referida
instrução, quais sejam a obtenção de registro previsto ou de sua dispensa antes de iniciar a oferta de CICs.

IV -
Responsabilidades
24. Diante de todo o exposto, propôs-se a responsabilização de Vistamar Empreendimentos Imobiliários Ltda., na
qualidade de incorporadora, e de seu administrador Leopoldo Alves Arias, por força do art. 56-B da Instrução
CVM no 400/03, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da
Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5o do art. 19
da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03, o que é considerado infração grave nos termos do
inciso II do art. 59 da mesma instrução.
V -
Manifestação da PFE (Doc. SEI 0271228)
25. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE entendeu restarem atendidos os
requisitos previstos nos incisos I, II, III, V e VI do art. 6o e o disposto no caput do art. 11, ambos da Deliberação
CVM no 538/08.
26. A PFE afirmou que o inciso IV do art. 6o da referida Deliberação teria restado parcialmente atendido por não
constar do termo de acusação a infração a que Leopoldo Arias estaria sujeito, irregularidade remediada pela SRE
com a alteração da peça acusatória, como afere-se do Memorando no 13/17[19], de 17.5.2017, resultando no
atendimento integral do disposto no referido inciso.
VI -
Razões de Defesa de Vistamar Ltda. (Doc. SEI 0356115)
27. Em suas razões de defesa, o Defendente argumentou que, à época da formalização de todo Empreendimento,
inexistia qualquer manifestação ou entendimento por parte da CVM de que as ofertas de investimento
condohoteleiro poderiam ser enquadradas como valores mobiliário, haja vista que: (i) o Contrato de SCP data de
7.8.2013, enquanto que o Alerta teria sido divulgado somente em 12.12.2013; e (ii) que o pré-lançamento do
Empreendimento teria ocorrido antes de findo o intervalo de 12 meses de tal Alerta e seria também anterior à
edição da Deliberação CVM no 734/15, publicada no D.O.U. de 19.3.15, responsável pela regulamentação da
modalidade de CIC condohoteleiro.
28. Ainda em relação ao Alerta, a Defesa arguiu que este não se configuraria com força suficiente para tipificar a
prática intencional de uma infração, isto é, a existência de conduta dolosa ou de volitiva omissão por parte do
acusado, a qual é essencial para que o ilícito reste caracterizado. Nessa linha, a Vistamar defendeu que teria
sempre atuado de boa-fé em suas atividades, inexistindo qualquer evidencia de malícia ou comportamento que
denote intenção ou culpa grave, por sua parte, quanto ao descumprimento de uma obrigação que, tempos depois,
tornou-se regulatória.
29. O Defendente também afirmou serem irrazoáveis as imputações apresentadas por não se sustentarem em face da
cronologia dos fatos e das normas, uma vez que todos os compromissos de compra e venda de unidades
hoteleiras foram formalizados em data anterior ao envio do Ofício no 513/14, de 15.9.2014, primeira
comunicação da CVM à Vistamar.
30. Nessa linha, a Defesa ressaltou ainda que, em 2015, tomou providências concretas visando a resilir os contratos
formalizados com os 4 (quatro) adquirentes das 18 (dezoito) unidades comercializadas em 2013.
31. Ademais, o Defendente argumentou que o conceito de classificação de valor mobiliário disposto no inciso IX do
art. 2o da Lei 6.385/76 é indeterminado, de modo que o enquadramento de certa oferta como sendo de valores
mobiliários depende de entendimento discricionário da própria CVM. Assim, segundo a Defesa, não teria a
Vistamar como saber à época que sua atividade estaria subordinada às normas impostas pela autarquia, o que é
corroborado pelo próprio tempo decorrido para o surgimento do Edital de Audiência Pública SDM no 08/16,
restando demonstrada a dificuldade de se compatibilizar a estrutura do regime de incorporações imobiliárias ao
conceito amplo de valor mobiliário.
32. Por fim, a Defesa afirmou que, frente aos fatos, datas e dados dispostos, junto às imediatas providências tomadas
pela Vistamar para remediar a oferta em pauta, as imputações atribuídas ao Defendente representam verdadeira
afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, além da segurança jurídica, uma
vez que o período temporal analisado era considerado como de transição em termos de compreensão pelo
mercado das incorporações.
33. Nestes termos, pediu pela absolvição do acusado.
VII -
Razões de Defesa de Leopoldo Arias (Doc. SEI 0356106)
34. Em suas razões de defesa, o Defendente arguiu que, à época da realização da oferta pública referente ao
Empreendimento, que datou de agosto de 2013, inexistiria qualquer enquadramento das ofertas de unidades de
empreendimento imobiliário como sendo valores mobiliários, muito menos da modalidade de condohotel, de
modo que não seria possível prever o surgimento de tal regulamentação.

35. Deste modo, ao assinar o Contrato de SCP com a Operadora Hoteleira, o acusado afirmou que não teria como
saber que estaria sujeito à diversas medidas previstas em norma específica do mercado de valores mobiliários,
qual seja a Instrução CVM no 400/03, antes de iniciar os procedimentos de venda referentes ao Empreendimento.
36. A Defesa também argumentou que o Administrador teria um histórico de sempre cumprir plenamente com as
normas impostas a ele e com as responsabilidades da Vistamar, tendo atuado no mercado das incorporações
imobiliárias com segurança, respaldo jurídico e boa-fé. Isto aplicar-se-ia ao caso uma vez que, tão logo recebeu a
primeira comunicação da CVM, por meio do Ofício no 513/14, o Defendente determinou que fossem atendidas
pela Vistamar todas as requisições feitas pela autarquia e buscou providenciar a recomendação de suspensão das
ofertas do Empreendimento.
37. Ademais, alegou que, no presente caso, não restaria caracterizada a materialidade da infração a ele atribuída, uma
vez que inexistiriam indícios suficientes de que o Administrador tenha contribuído para o suposto ilícito.
Segundo a Defesa, a caracterização da responsabilidade do acusado dependeria da demonstração de sua culpa
concreta, requisito essencial para a responsabilização em processo administrativo.
38. Nessa linha, arguindo que não existiriam evidências incontestáveis de que o Administrador teria praticado
qualquer irregularidade ou agido com dolo, a Defesa afirmou que a Acusação estaria imputando conduta ilícita ao
acusado somente em função deste ocupar o cargo de administrador da Vistamar e pelo fato de sua assinatura
constar do Contrato de SCP, o que seria somente indicativo de mera probabilidade, isto é, apenas uma suspeita, e
não prova segura e concreta.
39. Por fim, o Defendente enfatizou que não teria se concretizado nenhum dano ao mercado de valores mobiliários
ou a terceiros que seja oriundo da suposta infração, motivo pelo qual, junto aos demais argumentos elucidados
em suas razões de defesa, pediu pelo arquivamento do presente PAS quanto ao seu nome.
VIII -
Distribuição do Processo (Doc. SEI 0605575)
40. Em reunião do Colegiado, ocorrida no dia 25 de setembro de 2018, o presente processo foi redistribuído para
minha relatoria, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM no 558/08[20].
É o relatório.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator

[1] Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na
Comissão.
[2] Art. 2o Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território
brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou
constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos
termos desta Instrução.
[3] Art. 19. (...) § 5o - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: I -
definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá
ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor; (...).
[4] Art. 4o Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM poderá, a
seu critério e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao investidor, dispensar o
registro ou alguns dos requisitos, inclusive publicações, prazos e procedimentos previstos nesta Instrução.
[5] Doc. SEI 0535038.
[6] É importante salientar que o empreendimento imobiliário Trinity Lifestyle é composto por um conjunto de três
edificações, das quais somente uma destina-se ao uso hoteleiro, tendo sido nesta em que foram identificadas as
características de CIC. Quanto às outras edificações, uma destina-se ao uso de salas ou conjuntos comerciais e a outra
possui destinação residencial.
[7] OFÍCIO/CVM/SRE/No 513/2014 (fls. 4-5).
[8] Em 8.12.2014, a Vistamar protocolou junto à CVM um exemplar do jornal no qual foi publicado anúncio de
suspensão da oferta pública referente ao Empreendimento (fls. 284-285).

[9] Ofício no 475/2015/CVM/SRE, de 17.6.2015, no âmbito do PA CVM no RJ2015/3045 (fls. 356-357).
[10] Ofício no 04/2016/CVM/SRE/GER-2, de 5.1.2016, no âmbito do PA CVM no RJ2015/12438 (fls. 358).
[11] Ofício no 66/2016/CVM/SRE/GER-3 (fl. 286).
[12] Ofício no 004/2017/CVM/SRE/GER-3 (fls. 312-313).
[13] Ofício no 028/2017/CVM/SRE/GER-3 (fl. 353).
[14] A Acusação rebate tal argumentou ao afirmar que, ao constar do Contrato de Compra e Venda como
“Administradora Hoteleira” (fl. 224), M.B. restaria caracterizada como ofertante.
[15] Art. 2o. São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:
(...) IX – quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem
direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos
advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.
[16] Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação (fls. 15-59) e Instrumento Particular de Promessa
de Venda e Compra de Bem Imóvel para Entrega Futura c/c Conteúdo Declaratório e Outros Pactos e seu Quadro
Resumo (fls. 64-130).
[17] Conforme aferido pela Acusação, Leopoldo Arias aparece como signatário do Contrato de Compra e Venda (fl.
220) e do Contrato de Sociedade em Conta de Participação (fl. 328).
[18] Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis
pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.
[19] Memorando no 13/2017-CVM/SRE/GER-3.
[20] Art. 10. Ao membro do Colegiado que assumir o cargo vago caberá, em caráter definitivo, ressalvada a hipótese de
impedimento ou suspeição, a condição de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 29/01/2019, às 18:27,
com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o
código verificador 0676617 e o código CRC 4A05A270.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código
Verificador" 0676617 and the "Código CRC" 4A05A270.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
VOTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM
SEI No 19957.002921/2017-92
Reg. Col. 1008/18
Acusados: Vistamar Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Leopoldo Alves Arias
Assunto: Oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros (infração ao disposto no
art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03, bem como ao inciso I do §5o do art. 19 da Lei no
6.385/76 e ao art. 4o da Instrução CVM no 400/03).
Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

I -
Objeto e Origem
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador ("PAS") instaurado pela Superintendência de Registro de
Valores Mobiliários ("SRE" ou "Acusação") em face de Vistamar Empreendimentos Imobiliários Ltda.
("Vistamar" ou "Incorporadora") e de seu administrador, Leopoldo Alves Arias ("Administrador"), para apurar
suposta realização de oferta pública de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei
no 6.385/76[1] e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03[2], e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5o do art.
19 da Lei no 6.385/76[3] e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03[4].
2. O presente processo foi suspenso em relação à Operadora Hoteleira e seu administrador, haja vista a celebração
de termo de compromisso aprovado pelo Colegiado em 8.5.2018.
3. Por este motivo, o presente voto se limitará à análise da responsabilidade da Incorporadora e de seu
Administrador na oferta de contratos de investimento coletivo (CICs) referentes ao empreendimento hoteleiro
Trinity Lifestyle (“Empreendimento”).
II -
Mérito
4. Em primeiro lugar, ressalto ter restado comprovada a materialidade do ilícito objeto deste PAS, considerando que
a proposta de investimento ofertada, inclusive por meio de anúncio publicitário e website, reúne todas as
características de oferta pública de distribuição de valores mobiliários[5], conforme analisado detidamente pela
SRE nos itens 28 a 33 do termo de acusação, a qual exigiria, por sua vez, registro ou dispensa de registro prévio
ao lançamento da oferta junto à CVM.
5. Demonstrada sua materialidade, passo para o exame da autoria do ilícito, motivo pelo qual analisarei a
responsabilidade da Incorporadora, notadamente quanto à sua caracterização como ofertante na oferta pública de
distribuição de CICs referente ao Empreendimento, e de Leopoldo Arias, seu administrador.
6. Neste âmbito, destaca-se a recém-editada Instrução CVM no 602/18, que dispõe sobre a oferta pública de
distribuição de contratos de investimento coletivo hoteleiro, segundo a qual é considerada ofertante “a sociedade
incorporadora ou qualquer outra pessoa que realize atos de distribuição pública de CIC hoteleiro” (art. 2o, II).
7. Da análise do conjunto de contratos existentes no caso, verifica-se que a Vistamar figura como "Promitente
Vendedora" e "Incorporadora" no Contrato de Compra e Venda, e como "Sócia Participante" e "Incorporadora",
no Contrato de SCP, o qual torna evidente a intenção dos adquirentes de auferir ganhos derivados do
investimento condohoteleiro, como depreende-se do seguinte excerto:
“12 – Os direitos dos Sócios Participantes encontram-se estipulados neste Contrato, ressaltando-se, entretanto,
os direitos em receber, à vista da locação antes estabelecida, os aluguéis, bem como os dividendos decorrentes de
sua participação na SCP, na conformidade com o estipulado no presente Contrato”.

8. Por conseguinte, não restam dúvidas acerca da caracterização da Incorporadora como ofertante, o que implica em
sua responsabilização pela oferta pública irregular de CICs sem a obtenção do registro ou de sua dispensa, a qual
também recai sobre Leopoldo Arias, uma vez que, nos termos do art. 56-B da Instrução CVM no 400/03, cabe
também ao administrador do ofertante a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações impostas ao referido
ofertante.
9. Entretanto, uma vez verificado o papel de ofertante desempenhado pela Vistamar, é necessário apreciar o
argumento da defesa de que não existiria qualquer conduta típica passível de condenação no presente caso, haja
vista que, à época do início da formalização da estrutura e do regime do Empreendimento, em agosto de 2013[6],
os contratos de compra e venda de unidades hoteleiras não eram regulamentados pela CVM, muito menos
previstos como sendo CICs.
10. Recentemente, em seu Voto no PAS CVM no RJ2017/5471, o Presidente Relator Marcelo Barbosa, ao averiguar a
responsabilidade de incorporadora frente à oferta pública irregular de CICs, expôs os marcos temporais segundo
os quais é possível aferir o grau de assimilação do mercado condohoteleiro quanto ao entendimento da CVM
acerca de qual tratamento seria concedido aos atos de distribuição de CICs condohoteleiros, de modo a
determinar a sujeição dos ofertantes às normas e às penalidades relativas ao registro e à dispensa do registro de
ofertas públicas.
11. Tais marcos temporais definidos pelo Colegiado[7] consistem: (i) no Alerta ao Mercado de 12.12.2013, ocasião
em que a CVM apresentou entendimento no sentido de que os empreendimentos condohoteleiros restariam
caracterizados como CICs; e (ii) na edição da Deliberação CVM no 734/15, responsável por definir o
procedimento e os requisitos para obtenção da dispensa do registro de oferta de CICs condohoteleiros.
12. Como analisado pelo Presidente Relator em seu Voto no referido PAS, uma vez definidos tais eventos,
“(...) o Colegiado consolidou o entendimento de que: (i) não há como se cogitar da responsabilização dos agentes
por atos de distribuição pública de CICs de condo-hotéis sem a obtenção de registro prévio ou de dispensa de
registro praticados até a publicação do Alerta ao Mercado; (ii) é incontroversa a responsabilização dos
ofertantes se tal conduta for praticada após a edição da Deliberação CVM no 734; e (iii) entre esses dois marcos
temporais, há um período de incerteza, em que a conduta dos agentes deverá ser analisada à luz das
circunstâncias específicas do caso concreto”.
13. Logo, à luz do entendimento definido por esta autarquia, pode-se aferir que a conduta desenvolvida pela Vistamar
quanto à oferta pública irregular de CICs relativos ao Empreendimento, sem que tenha sido realizado registro
junto à CVM ou concedida sua dispensa, ocorreu antes da edição da Deliberação, mas após o Alerta, haja vista
que o material publicitário da referida oferta estava disponível por meio de anúncio publicitário publicado nas
edições de 23.8.2014 e de 6.9.2014 do jornal Folha de São Paulo (fl. 1) e que foram comercializadas 18 (dezoito)
unidades autônomas hoteleiras referentes ao Empreendimento entre 4.8.2014 e 14.9.2014.
14. Todavia, com relação à oferta pública irregular de CICs anterior ao Alerta, julgo não ser o ofertante passível de
condenação, em conformidade com o posicionamento do Colegiado.
15. No que diz respeito aos atos de distribuição irregular de CICs ocorridos entre o Alerta e o recebimento do Ofício
no 513/14, por meio do qual a CVM realizou sua primeira comunicação à Incorporadora, notificando-a sobre a
possibilidade de enquadramento dos investimentos por ela ofertados como valores mobiliários, não pude
identificar nos autos quaisquer indícios de que a Vistamar detinha ciência de que suas atividades poderiam estar
sujeitas à regulação do mercado de valores mobiliários e à atuação fiscalizadora e sancionadora da CVM, de
modo que também entendo ser inadequado imputar responsabilidade à ofertante por tais atos, em linha com o
entendimento desta autarquia.
16. Dessa forma, concluo que a atuação irregular passível de responsabilização da Vistamar resulta somente dos atos
de distribuição por ela realizados a partir da data de recebimento do referido Ofício até o momento em que restou
verificado, conforme apurado pela área técnica competente, que a oferta não estaria mais em vigor, período que
se estende de 15.9.2014 a 16.10.2014[8].
17. Nesse âmbito, cabe mencionar que, embora não conste dos autos evidência documental de que a oferta estivesse
em vigor ao longo do período supracitado de 31 dias, o que se depreende somente das circunstâncias do caso, tal
informação não foi objeto de contestação pela Defesa.
18. Observo que, para fins de dosimetria da pena, há de se considerar que, no caso concreto, os ofertantes não
obtiveram a concessão da dispensa do registro referente à oferta irregular realizada, tendo sido rejeitados pela
área competente os dois pedidos de dispensa realizados. Em decorrência, não há elementos suficientes nos autos
para aferir se foi de fato assegurado o direito de retratação aos adquirentes de CICs alienados irregularmente.
19. Nessa linha, vale ressaltar que a Vistamar, em suas razões de Defesa, afirmou ter tomado providências no sentido
de realizar o distrato com os 4 (quatro) adquirentes das 18 (dezoito) unidades comercializadas no âmbito do
Empreendimento, de modo a evitar quaisquer danos. Entretanto, dos documentos anexos à Defesa apresentada,
não pude averiguar que o distrato tenha sido concretizado perante todos os adquirentes, mas somente 3 (três)

destes, não tendo sido apresentada nenhuma evidência dos esforços da Incorporadora visando resilir o contrato de
compromisso de compra e venda firmado com o adquirente restante.
20. Por outro lado, mesmo tendo sido demonstrada a continuidade da oferta pública irregular também no período de
15.9.14 até 16.10.2014, após o recebimento do Ofício no 513/14, no qual há imputação de responsabilidade ao
ofertante, depreende-se da análise dos autos que nenhum CIC teria sido celebrado neste intervalo, o que também
influi na dosimetria da pena.
III -
Conclusão
21. Frente a todo o exposto, voto pela condenação dos acusados Vistamar Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
Leopoldo Alves Arias à penalidade de advertência, pela realização de oferta pública irregular de contratos de
investimento coletivo ("CICs") hoteleiros sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no
art. 2o da Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I do §5o do artigo 19 da Lei no 6.385/76 e
no artigo 4o da Instrução CVM no 400/03.
22. Finalmente, proponho que o resultado deste julgamento seja comunicado à Procuradoria da República no Estado
de São Paulo, em complemento ao Ofício no 79/201/CVM/SGE (doc. SEI no 0293164), para as providências que
julgar cabíveis no âmbito de sua competência.
É como voto.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator

[1] Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na
Comissão.
[2] Art. 2o Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território
brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou
constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos
termos desta Instrução.
[3] Art. 19. (...) § 5o - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: I -
definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá
ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor; (...).
[4] Art. 4o Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM poderá, a
seu critério e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao investidor, dispensar o
registro ou alguns dos requisitos, inclusive publicações, prazos e procedimentos previstos nesta Instrução.
[5] Trata-se de investimento coletivo ofertado indistintamente ao público em geral e formalizado por meio de conjunto
de contratos interligados, quais sejam o Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação (fls. 15-59) e
o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel para Entrega Futura c/c Conteúdo
Declaratório e Outros Pactos e seu Quadro Resumo (fls. 64-130).
[6] Data em que foi formalizado o Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação entre a
Incorporadora e a Operadora Hoteleira.
[7] Conforme o Processo Administrativo SEI no 19957.004122/2015-99, j. em 12.4.2016 e o PAS CVM SEI no
19957.008081/2016-91, j. em 10.4.2018 e 7.8.2018.
[8] Data em que a área técnica teria averiguado restar acatada a sugestão feita à Vistamar de que suspendesse a oferta
referente ao Empreendimento, por meio da publicação de anúncio publicitário em jornal (fls. 284-285).
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 29/01/2019, às 18:28,
com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o

código verificador 0676632 e o código CRC A9C8E445.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código
Verificador" 0676632 and the "Código CRC" A9C8E445.